Tribunal: TJMT
Processo: 1023977-17.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023977-17.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ODIRLEI CUTRIN SOUZA - CPF: 697.907.282-04 (RECORRIDO), SOLANGE GOMES DA SILVA - CPF: 013.656.011-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – DESCARTE DE PERTENCES DESPACHADOS PELO CONSUMIDOR – MATERIAIS DE TRABALHO DESTINADOS A SOLDA DE ESTRUTURA METÁLICA – COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL PARA DESPACHAR A BAGAGEM – ALEGAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE EMBARQUE SOMENTE APÓS O PASSAGEIRO CHEGAR AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DESCARTE INCONTROVERSO – JUNTADA DE REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS PERTENCES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUNTADA DE NOTA FISCAL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O descarte de bagagem configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos morais, sobretudo diante da cobrança de valor adicional mediante promessa de que seus materiais de trabalhos seriam despachados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando fixado segundo tais critérios.

Quanto ao dano material, vejo que houve a juntada de nota fiscal na inicial, de modo que os produtos descartados devem ser devidamente indenizados, não havendo reparos a serem feitos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude da falha na prestação do serviço consistente no descarte dos pertences do promovente por ausência de permissão para o embarque, conforme trecho dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A)
CONDENAR
a empresa reclamada ao pagamento de danos materiais ocasionados ao autor no valor de
R$ 5.192,46 (cinco mil cento e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos)
, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do ocorrido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o dano material deve ser provado de forma cabal, o que não ocorreu no presente caso. E, ainda, que não há que se falar em falha na prestação do serviço, porque não houve a efetiva demonstração de prejuízos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O promovente narra na inicial que é montador de estrutura metálica, tendo realizado viagem junto à promovida no trecho Rondonópolis-Manaus no dia 05.10.2020, oportunidade em que despachou produtos para fins específicos de trabalho, tais como máquina de solda e alicates. Afirma que os equipamentos foram submetidos a processo de averiguação e fiscalização e, posteriormente, foram devidamente despachados sem qualquer impedimento.

Ocorre que no dia do retorno (05.10.2020) foi surpreendido no aeroporto de Manaus com a informação de que seus pertences não poderiam embarcar, especialmente a máquina de solda. Após explicar a situação, houve a liberação tão somente de alguns itens, sendo necessário o pagamento do valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para despachar os mesmos.

Quando desembarcou no seu destino final, os funcionários da companhia aérea promovida informaram que houve impedimento de embarque da sua bagagem por possuir itens não permitidos, motivo pelo qual, demanda judicialmente pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois é fato incontroverso que os pertences do promovente foram descartados pela companhia aérea, mesmo após a bagagem ter sido despachada mediante o pagamento de valor adicional.

O descarte definitivo da bagagem do promovente é fato incontroverso nos autos, tendo havido a juntada do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) na inicial, se limitando a companhia aérea a afirmar que inexiste o dever de indenizar.

Entendo que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral, não se tratando o fato de mero aborrecimento como alegado pela parte recorrente, sobretudo diante da cobrança de valor adicional mediante promessa de que seus materiais de trabalhos seriam despachados.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O descarte de bagagem configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos morais, sobretudo se não houve a devolução dos pertences dos promoventes.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que deve ser mantido porque fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, vejo que houve a juntada de nota fiscal na inicial, de modo que os produtos descartados devem ser devidamente indenizados, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021